Tribunal: TJDFT
Processo: 0747378-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Programa Médicos pelo Brasil (PMpB). Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025. Inserção. Alteração de parâmetros em relação ao edital anterior. Exame de suficiência promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC). Prova final escrita (Lei no 13.958/2019, art. 27, inciso III; Edital no 36). Alegação de ilegalidade. Tempo de preparação para a prova. Suposta ofensa à isonomia. Resolução no DIREX/AgSUS no 27/2024. Previsão da SBMFC como responsável pela titulação. Adoção de exame unificado e reconhecido nacionalmente. Controle jurisdicional de atos administrativos. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Elisão do decidido. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Contrarrazões. Perda superveniente do interesse de agir da autora. Insubsistência. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), objetivando o reconhecimento da nulidade de atos administrativos que alteraram os critérios de avaliação da terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) e a consequente garantia de sua contratação, indeferira a tutela provisória de urgência que postulara, pela qual buscava a imposição de obrigação de não fazer à entidade agravada, consubstanciada na abstenção de seu desligamento do programa e na manutenção do pagamento da bolsa até ser-lhe oportunizada nova prova final, em substituição ao exame de titulação da SBMFC.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se: i) inicialmente, à perduração do interesse de agir e do objeto da formulação deduzida originalmente pela agravante; e, quanto ao mérito, ii) à análise da validade jurídica e da razoabilidade do ato administrativo normativo traduzido na Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, que voltara a condicionar a conclusão da terceira etapa do Programa Médicos pelo Brasil à aprovação no exame de título da SBMFC, afastando a previsão que vigorara entre dezembro de 2024 e março de 2025 no sentido de que a AgSUS seria incumbida da prova pertinente à terceira etapa da seleção (Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024); iii) à apreensão, mediante cotejo da normatização, da subsistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência postulada e indeferida na origem, volvida a assegurar a contratação da agravante no ambiente do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB).
III. Razões de decidir
3. A suposta migração da autora/agravante do programa em relação ao qual pleiteia a manutenção do vínculo, inclusive através de tutela provisória de urgência, para outro programa no qual está inserida não afeta o objeto do recurso manejado com o objetivo de ter preservada a vinculação com o programa que integra a causa de pedir nem o interesse processual da parte recorrente, notadamente porque a prestação demandada continua útil e é necessária para os fins colimados, máxime defronte a apuração de que se está em ambiente de análise de tutela provisória, que, acaso concedida, redundará no revolvimento do vínculo com o programa do qual teria se desligado em função da controvérsia instaurada e que perfaz o objeto da ação originária.
4. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 301).
5. O controle jurisdicional dos atos administrativos deve se restringir ao exame da legalidade, moralidade e razoabilidade, sobejando obstado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da atuação administrativa, sob os vieses da conveniência e da oportunidade, do que redunda que a intervenção judicial em critérios técnicos, pedagógicos ou operacionais de programas públicos complexos afigura-se medida revestida de excepcionalidade, admitida apenas diante de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. O exercício do poder regulamentar por entes da administração indireta ou serviços sociais autônomos para definir ou alterar critérios de avaliação em processos seletivos e programas de formação surge legítimo quando amparado na legislação de regência e em normas técnicas da categoria profissional, ensejando a apreensão de que a alteração de métodos de aferição de conhecimento, nomeadamente a substituição de prova interna por exame de titulação nacional, não ressoa hábil a configurar, por si só, ilegalidade, notadamente quando visa ao alinhamento com padrões nacionais de certificação.
7. A inexistência de inovação interpretativa abrupta ou de mudança injustificada de orientação administrativa elide a incidência de regimes de transição excepcionais (LINDB, art. 23), não se verificando, ademais, ofensa aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança ou da boa-fé objetiva quando o ato normativo impugnado guarda consonância com a lei de regência e com o arcabouço regulamentar preexistente e de amplo conhecimento dos candidatos.
8. Emerge legítima a exigência de aprovação em exames conduzidos por entidades de especialidade reconhecidas nacionalmente como condição para habilitação profissional ou contratação em quadros de pessoal, porquanto em nítida prestação de obséquio aos princípios da eficiência e da isonomia, assim como assegura uniformidade técnica na prestação de serviços públicos essenciais.
9. Não subsistindo elementos a revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito invocado, conquanto presente, em tese, substrato a induzir risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a cominar obrigação negativa à entidade acionada no sentido de obstar o desligamento da demandante do Programa Médicos pelo Brasil - PMpB e suspensão da bolsa-formação, porquanto a plausibilidade do alegado quanto à ilegalidade da modificação do edital a reger o exame seletivo e perduração no programa não sobeja evidenciada.
10. Exsurgindo patente a inexistência de ilegalidade na alteração do método avaliativo da terceira fase do processo seletivo destinado à obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC) – Edital no 36 -, consistente na exigência de aprovação em exame de titulação promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), em substituição à prova final interna prevista em resolução anterior da AgSUS, cuja conformação se harmonizara com a Portaria ADAPS no 4/2022 e com o arcabouço normativo que rege a certificação da área médica, o aduzido pela parte autora, no estágio inicial do itinerário processual, emerge desprovido de verossimilhança, redundando no reconhecimento de alinhamento da alteração havida com atos normativos antecedentes e com o escopo nacional do próprio exame.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.